Tribunal: TJDFT
Processo: 0723842-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO RÉU NÃO ELIDIDA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Há interesse processual, porque a Ação de Conhecimento sob o rito ordinário é necessária, útil e adequada para o lesado demandar e obter o ressarcimento de danos sofridos em acidente de trânsito.

2 – O Réu tem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que conduzia o veículo envolvido no acidente de trânsito.

3 – O art. 29, inciso II, do CTB prevê que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

4 – A jurisprudência orienta-se no sentido de que, em acidentes de trânsito, presume-se a culpa daquele que colide com a traseira do veículo que se encontra à sua frente. Tal presunção relativa de culpa, decorrente de construção jurisprudencial, somente pode ser desfeita com robusta prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie, extraindo-se do conjunto probatório, ao revés, a culpa do Réu, cujo veículo abalroou a traseira do automóvel da Autora, que trafegava à sua frente, sem observância à distância de segurança.

5 – O Réu também não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo do direito alegado (artigo 373, II, do CPC), consistente na suposta culpa exclusiva de um terceiro condutor de veículo, motivo pelo qual resta configurada a responsabilidade civil aquiliana.

6 – Tendo em vista que o veículo, insumo da atividade empresarial da Autora, efetivamente ficou impedido de servir à sua utilidade em razão do acidente, o Réu deve ser condenado ao pagamento de indenização por lucros cessantes, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.

Preliminares rejeitadas.

Apelação Cível desprovida.